Tribunal: TJMT
Processo: 1020366-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-20
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:
RAI No 1020366-31.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGRAVADO: MARIA APARECIDA MARTINS
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, pelo que se verifica, a princípio, a multa aplicada (multa diária de R$200,00, limitada ao valor máximo de R$ 5.000,00) não se mostra excessiva, bem como o perigo da demora é in verso, porquanto diante da não exclusão da negativação gerada, quem está sofrendo com restrições no seu CPF e no CNPJ é a agravada.
Outrossim, se houver o cumprimento da obrigação pela agravante, não haverá a incidência da multa diária.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida, recebendo o recurso apenas em seu natural efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 19 de novembro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora